Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712170-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO MENDES VENANCIO DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por RODRIGO MENDES VENÂNCIO DA SILVA contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. O impetrante alega que: 1) é médico participante do Programa Mais Médicos do Brasil – PMMB, 2) teve reconhecido judicialmente, por meio do mandados de segurança 1058501- 07.2024.4.01.3400 em tramitação na 3a Vara Federal Cível da SJDF, o direito à bonificação de 10% prevista no art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, com determinação para inclusão de seu nome na lista de candidatos aptos à utilização do bônus em todas as etapas dos processos seletivos de residência médica; 3) a Comissão Nacional de Residência Médica cumpriu a referida decisão judicial e incluiu seu nome na lista de beneficiários da pontuação adicional; 4) apesar da decisão judicial, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o IADES não aplicaram a bonificação de 10% à sua nota no processo seletivo de residência médica do Distrito Federal (ano 2025), ao argumento de que ele não comprovou participação no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica – PROVAB; 5) o indeferimento da pontuação – direito reconhecido judicialmente – configura ato ilegal; 6) tentou obter solução administrativamente, mas as autoridades impetradas sequer apresentaram resposta; 7) a não inclusão da bonificação impacta diretamente sua classificação; 8) sem a aplicação da bonificação, será preterido em sua classificação e, consequentemente, impedido de alcançar a vaga pretendida; 8) diante da relevância do fundamento e do risco iminente de ineficácia da medida, é indispensável a concessão de medida liminar no presente mandado de segurança. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a inclusão da pontuação adicional de 10% à sua nota final no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - Ano 2025 ou, subsidiariamente, a reserva da vaga em obstetrícia e ginecologia. No mérito, a confirmação da medida liminar. Custas recolhidas (ID 72042373). A medida liminar foi concedida para determinar as autoridades impetradas que, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, incluíssem pontuação adicional de 10% à nota final do impetrante no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - Ano 2025, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 72171084). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 72500014). Insurge-se contra o arbitramento da multa coercitiva e o prazo determinado para cumprimento da medida liminar. Após a interposição do recurso, o IADES informou o cumprimento da medida (IDs 72664025 e 72664027). As partes foram intimadas para se manifestem sobre a possível perda de objeto do agravo interno (ID 73615331). O impetrante se manifestou nos seguintes termos: “A decisão concessiva da antecipação de tutela foi cumprida, entretanto, o autor não pôde concretizar a matrícula na residência médica em virtude do decurso do tempo, de forma que a matrícula apenas poderá ser concretizada na anualidade de 2026. Assim, a manutenção da multa é necessária acaso venha a ocorrer futuro descumprimento da decisão prolatada, de forma a impedir a concessão do benefício de 10% na nota da residência médica para a seguinte anualidade. De tal forma, entende-se como prudente o regular prosseguimento do trâmite recursal, tudo para que se mantenha a multa imposta em caso de futuro descumprimento do decisum.” (ID 73871170) – grifou-se As autoridades impetradas permaneceram inertes (IDs 74116797, 74219224 e 74311323). É o relatório. Decido. Embora requeira o regular trâmite recursal, as informações prestadas pelo impetrante ensejam o reconhecimento não só da perda de objeto do agravo interno, mas também do próprio mandado de segurança. A ação mandamental foi impetrada com fins de que fosse determinada às autoridades impetradas a inclusão da pontuação adicional de 10% à nota final do impetrante no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - Ano 2025 (ID 70311142, p. 7). O impetrante informou que a medida liminar foi cumprida pelas autoridades impetradas, mas que não conseguiu concretizar a matrícula no programa de 2025 em virtude do decurso do tempo (ID 73871170). Desse modo, evidente que o julgamento desta ação mandamental não mais trará qualquer utilidade para o impetrante. A superveniente perda do interesse processual impõe a extinção do mandado de segurança (art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC). Ressalte-se, por fim, que a pretensão do impetrante de que a decisão proferida neste mandamus produza efeitos sobre os programas de residência médica de 2016 extrapola os limites da demanda (arts. 141 e 492 do CPC). DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas finais pelo impetrante, se houver. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator